Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0734956-29.2023.8.07.0000 PACIENTE: LEOMAR RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTES: JEOVA DA SILVA PEREIRA, JOSAFA DOMINGOS DOS PASSOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEOMAR RIBEIRO DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente (processo referência SEEU n. 0407546-92.2021.8.07.0015). Informou a Defesa (Dr. Josafá Domingos dos Passos e Dr. Jeová da Silva Pereira), que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Consta que a condenação transitou em julgado, definitivamente, em 02-fevereiro-2021. Relatou que em 25-novembro-2021, a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Asseverou que o paciente respondeu ao processo em liberdade, e os fatos pelos quais restou condenado datam de 15-setembro-2008, não havendo motivos contemporâneos que justifiquem a sua constrição cautelar. Pontuou que o paciente é casado, possui filha menor de idade, possui residência fixa e emprego lícito, mostrando-se desnecessária a sua prisão, uma vez que medidas cautelares diversas, tais como uso de tornozeleira eletrônica, seriam suficientes e adequadas ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou salvo conduto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade. É o relatório. Ao que tudo indica, trata-se de prisão pena e não de prisão preventiva, haja vista a informação de que a condenação já transitou em julgado, definitivamente. Porém, o feito não foi instruído com os documentos necessários para o exame de eventual ilegalidade na expedição do mandado de prisão condenatória. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruírem o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. A Defesa não juntou autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação do pedido. 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão, principalmente, que a decisão não transitou em julgado. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame da impetração. Int. Brasília, 23 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator